Tribunal: TJSP
Processo: 0002210-55.2017.8.26.0575
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto – Materialidade e autoria comprovadas –– Absolvição – Impossibilidade – Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002210-55.2017.8.26.0575, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é
apelante VANDERLEI ROBERTO RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002210-55.2017.8.26.0575 -Voto no
2
VOTO No: 42319
AP. CRIMINAL No: 0002210-55.2017.8.26.0575 São José do Rio
Pardo
APTE: VANDERLEI ROBERTO RIBEIRO
APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO CRIMINAL Furto Materialidade e autoria
comprovadas
Absolvição
Impossibilidade
Apelo
improvido.
VANDERELEI ROBERTO RIBEIRO foi
condenado nas penas de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-
multa, piso mínimo, como incurso no art. 155, §4o, inc. IV, do Código
Penal (fls. 149/159).
Irresignado apela pleiteando sua absolvição por
insuficiência probatória (fls. 167/173).
Recurso
tempestivo,
bem
processado,
contrariado (fls. 181/183), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo
desprovimento do apelo (fls. 191/198).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
A pretensão recursal não demanda acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002210-55.2017.8.26.0575 -Voto no
3
Nesse passo, certo é que no que concerne à
condenação estabelecida a r. sentença ora guerreada deve ser mantida
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Com efeito, o douto magistrado de primeiro
grau, Dr. Wyldensor Martins Soares, esgota a matéria dispensando
qualquer adminículo, pelo que é ratificada a sentença em todos os seus
termos e fundamentos, como autoriza o art. 252, do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça ao dispor que “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Realmente, tanto a materialidade (fls. 06/09 e
37/38) quanto a autoria restaram devidamente comprovadas.
A vítima Nestor Mário relatou que recebeu
denúncia anônima informando que dois de seus funcionários estariam
desviando material de sua loja de construção para vendê-lo por preço
inferior ao mercado e que isso já estava ocorrendo a algum tempo. Foi
conferir o estoque e deu por falta de dez sacos de cimento, os quais
estavam em cima do caminhão que faria entrega de mercadorias pelo
apelante e pelo corréu Davis Anderson, seus funcionários. Acionou a
polícia militar, sendo o apelante e o corréu abordados e apreendidos os
dez sacos de cimento, espalhados na carroceria do caminhão, sem que
houvesse pedido de clientes. Acrescentou que não é comum que a
mercadoria seja transportada esparramada no caminhão, de qualquer
jeito, mas em cima de “pallet” e que, as vezes, os fardos com grande

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002210-55.2017.8.26.0575 -Voto no
4
quantidade de sacos de cimento são levados no caminhão e a sobra é
trazida de volta para o estoque. Porém, quando se tratar de pequenos
pedidos, como no caso, a mercadoria é levada em número certo e
carregada no ombro (CD avulso).
As palavras da vítima encontraram respaldo,
em Juízo, nos depoimentos dos policiais militares José Ronaldo
Ventavele e Edson Cardoso Batista. Contaram que foram acionados para
atender a ocorrência de furto, sendo informados pela vítima que seus
funcionários estariam desviando sacos de cimentos. Localizaram o
caminhão e detiveram o apelante e o motorista, sendo constatada a
existência de dez sacos de cimentos, o quais a vítima sentiu falta no
estoque (CD avulso).
Por
sua
vez,
o
apelante
negou
seu
envolvimento nos fatos, alegando que era apenas ajudante e que o
motorista era o responsável pelos pedidos. Sustentou que, no dia dos
fatos, saíram com quinze sacos de ciumento no caminhão e fizeram a
entrega de cinco deles a um cliente e que, ainda, faltavam mais entregas,
quando a polícia fez a abordagem. Acrescentou que era praxe carregar o
caminhão com mais sacos de ciumento do que o necessário e que a sobra
era devolvida ao estoque (CD avulso).
No
entanto,
sua
versão
não
merece
credibilidade, uma vez que foi contrariada com as declarações da vítima,
afirmando que não havia pedido de cliente relativo aos dez sacos de
cimento, os quais estavam jogados e esparramados na carroceria do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002210-55.2017.8.26.0575 -Voto no
5
caminhão. Demais disso, ela afirmou que não era praxe, quando se
tratava de pequenos pedidos, a sobra de mercadoria.
Convém
aqui
registrar
o
remansoso
entendimento jurisprudencial no sentido de que a palavra da vítima é
fundamental para se poder identificar o autor dos crimes contra o
patrimônio, seja porque, no mais das vezes, esses delitos são praticados
na clandestinidade, seja porque, como no caso, o ofendido não tem
motivo antecedente algum para querer prejudicar o apelante.
Registre-se que “Em delito patrimonial, a
apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua
responsabilidade e inverte o ônus da prova, impondo-lhe justificativa
inequívoca. A justificativa dúbia ou inverossímil transmuda em
presunção de certeza e autoriza, por isso mesmo, a condenação”
(RT/TAcrim 06/133).
O conjunto probatório contido nos autos revela
a responsabilidade pelo crime e o dolo com que agiu o apelante, motivo
pelo qual a condenação é de rigor.
No mais, a pena foi corretamente sopesada,
sendo considerados os maus antecedentes e a reincidência,
desmerecendo reparos.
Mantido o regime semiaberto, em vista da
reincidência (fls. 64), circunstância esta que também impede a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002210-55.2017.8.26.0575 -Voto no
6
substituição da pena privativa de liberdade por penas alternativas (art.
44, inc. II, do Código Penal).
Isto posto, nega-se provimento ao apelo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator